Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-18.2025.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-18.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE FABRICIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 056.302.851-30 (RECORRIDO), LAURA ANANIAS VIEIRA - CPF: 077.843.439-73 (VÍTIMA), IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO - CPF: 023.399.541-26 (ASSISTENTE), THIAGO MOTA SOARES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SOLTURA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante pela suposta prática do crime de invasão de domicílio.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva; (ii) se as medidas cautelares impostas são suficientes e adequadas à hipótese concreta.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, justificando-se apenas quando demonstrados requisitos concretos de periculosidade e demonstrada a imprescindibilidade do ergástulo como garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4.

Na hipótese, a decisão de concessão da liberdade provisória baseou-se na inexistência de elementos concretos capazes de justificar o excepcional encarceramento cautelar, consideradas as circunstâncias do caso e a ausência de indícios a apontar para eventual risco de reiteração delitiva, revelando-se escorreita
a concessão de liberdade provisória mediante a fixação de providências acautelatórias alternativas, adequadas e suficientes à hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional, que deve ser decretada apenas diante de elementos concretos que indiquem o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, sendo, no mais, suficientes e adequadas à hipótese as medidas acautelatórias mais brandas fixadas pelo d. juízo singular”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 73206/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/09/2016.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

JOSÉ FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do APFD n. 1000044-18.2025.8.11.0010, que, em audiência de custódia,
determinou a soltura

do recorrido

JOSÉ FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA
, inicialmente preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de
invasão de domicílio
.

Nas razões recursais acostadas no ID 280002866, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de ver
decretada a prisão preventiva

do recorrido, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos que autorizam a imposição do ergástulo.

Em contrarrazões vistas no ID 280002871, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

ratificou
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID

280002872).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 281318882, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
JOSÉ FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
11/01/2025
, à conta da suposta prática do crime de
invasão de domicílio
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.9767 que, na data, a polícia militar foi acionada por
Laura Ananis Vieira
, sob a alegação de que o convivente
JOSÉ FABRÍCIO
estaria em sua residência, importunando-a em estado de embriaguez. Nesse contexto, uma
guarnição se deslocou ao local e lá encontrou o ora recorrido
sob aparente efeito de bebida alcoólica — olhos avermelhados, forte odor etílico, fala enrolada e desconexa, dificuldade ao andar e de coordenação motora —, alegando que apenas queria conversar com
Laura
.

A vítima, por sua vez, disse aos policiais que o casal estaria brigando por cerca de 03 (três) dias em razão do consumo excessivo de álcool por parte de
JOSÉ
, e que, mais cedo, ela pedira para que o recorrido a deixasse; todavia, ele saiu e voltou transtornado naquela madrugada, quebrando o portão e arrombando a porta da frente da residência, e vindo a puxá-la da cama, o tempo inteiro demonstrando ciúmes e descontrole.

Em dado momento, a vítima narrou que conseguira se desvencilhar e acionar a polícia, temendo por sua vida e de seus filhos pequenos.

Detido em
flagrante delito
e posteriormente conduzido à presença do d. juízo
a quo
, o recorrido, em sede de
audiência de custódia
, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
, oportunidade em que o d. magistrado lhe concedeu a
liberdade provisória
, atendendo ao pedido defensivo formulado nesse sentido.

Em sequência, expediu-se o respectivo
alvará de soltura
; contexto em que agora o i. órgão de acusação exsurge inconformado perante esta instância revisora, pleiteando a
decretação da segregação cautelar do acusado
.

Entretanto, entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo órgão ministerial.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a
liberdade provisória
foi concedida ao recorrido porque
não vislumbrados elementos concretos a indicar a imprescindibilidade do claustro cautelar
. Veja-se:

“
Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex. Pois bem, inicialmente cabe consignar que inobstante o crime imputado à indiciada se enquadre no art. 313, inciso III da hipótese supra,
sua prisão neste momento processual se mostra exacerbada e não deve ser mantida
.

Ante o exposto, nos termos do art. 321 c/c art. 319 do CPP,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a JOSE FABRICIO FERNANDES DA SILVA
mediante comparecimento a todos os atos do processo; manter seu endereço atualizado nos autos, sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP.

Expeça-se Alvará de Soltura e termo de compromisso no BNMP
.”

(Decisão de ID 280002412). – Destaquei.

Posteriormente, em sede de
juízo de retratação
, o d. juízo
a quo
manteve
seu entendimento pela prescindibilidade da medida segregatícia, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] No que tange o juízo de retratação, verifico que
não persistem os motivos para decretação da prisão preventiva de JOSE FABRICIO FERNANDES DA SILVA, diante da ausência dos pressupostos fáticos aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva, bem como diante ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade o autuado poderá voltar a delinquir, nem mesmo se solto irá ameaçar testemunhas ou eximir-se de eventual cumprimento da sanção penal
.

Verifica-se nos autos, que
foram aplicadas ao autuado as medidas de comparecimento aos autos processuais, bem como a manutenção dos endereços atualizados e, ao que se observa, não há qualquer informação de que tais medidas estejam sendo descumpridas
”.

(Decisão de ID 280002872). – Destaquei.

Nesse cenário, a despeito dos argumentos deduzidos pelo recorrente, estou convencido de que
inexiste erro ou ilegalidade a ser sanada diante do reconhecimento de que existiriam razões concretas a justificar o encarceramento provisório de JOSÉ FABRÍCIO
, sendo aceitável, na hipótese,
a manutenção das medidas acautelatórias determinadas pelo d. juízo
a quo

[obrigação de comparecimento a todos os atos processuais e atualização de seu endereço nos autos].

Mesmo porque, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, a análise pormenorizada dos autos revela que, não obstante a gravidade em abstrato do delito supostamente perpetrado pelo recorrido,
inexistem outros elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda de sua liberdade
, ademais, os atos praticados não
ultrapassaram a normalidade do tipo penal
pelo qual
JOSÉ FABRÍCIO
ressaiu

posteriormente

indiciado [
art. 150, §1º, do Código Penal
]
nos autos do IP n. 1001290-49.2025.8.11.0010.

Acresça-se, outrossim, no que concerne aos registros criminais, que na Ação Penal n. 1000887-22.2021.8.11.0010, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, o recorrido foi beneficiado com a
suspensão condicional do processo
, sendo possível aferir desse apontamento que o crime pretérito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco permite a conclusão de risco concreto de reiteração delitiva, ao contrário, mais evidencia o problema crônico de alcoolismo que aparenta acometer
JOSÉ FABRÍCIO
, não se podendo olvidar, ademais, que a vítima não requereu medidas protetivas em face do companheiro e optou por não representar criminalmente contra ele.

Por fim, até a presente data, não aportou aos autos qualquer informação de que
JOSÉ FABRÍCIO
tenha
descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
ou
incorrido em outras práticas criminosas
.

Entendo, portanto, que não se encontram presentes quaisquer indícios concretos de
periculum libertatis
, razão pela qual deve ser
mantida
a decisão recorrida, sem que se descuide, por óbvio, que
a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
. [...].

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão vergastada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos n. 1000044-18.2025.8.11.0010, e, por conseguinte, ratifico o r.
decisum
que
concedeu a liberdade provisória a

JOSÉ FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025